Tribunal: TJSP
Processo: 1010767-37.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Indenização por danos materiais. Cerceamento de defesa não caracterizado. Modificação do imóvel que depende de consentimento escrito do locador. Locatária que, ao desocupar o bem, demoliu a estrutura interna do local, tirando toda sua funcionalidade. Alegação de omissão e contradição. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Indenização por danos materiais. Cerceamento de defesa não caracterizado. Modificação do imóvel que depende de consentimento escrito do locador. Locatária que, ao desocupar o bem, demoliu a estrutura interna do local, tirando toda sua funcionalidade. Alegação de omissão e contradição. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010767-37.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante COMERCIO DE CARNES 2000 LTDA, é embargado NARDINO COSTA
MANSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010767-37.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 26251
2
Voto no 26251.
Embargos de declaração no 1010767-37.2019.8.26.0577/50000.
Comarca: São José dos Campos.
Embargante: Comércio de Carnes 2000 Ltda.
Embargado: Nardino Costa Manso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
Indenização por danos materiais. Cerceamento de defesa não
caracterizado.
Modificação
do
imóvel
que
depende
de
consentimento escrito do locador. Locatária que, ao desocupar o
bem, demoliu a estrutura interna do local, tirando toda sua
funcionalidade. Alegação de omissão e contradição. Vício não
constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo
quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com
erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza
integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende a embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 266/274, alegando que houve omissão e contradição sobre o cerceamento
de defesa decorrente do impedimento de produção de prova oral, uma vez que se
mostra incoerente a exigência de autorização por escrito para a modificação do
imóvel.
É o que importa ser relatado.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os argumentos expostos pela embargante, não
se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade
ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos. Todas as
questões relevantes para o julgamento do apelo foram minuciosamente
apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via adequada para
manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010767-37.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 26251
3
É descabido o argumento de que há omissão ou contradição
no tocante à rejeição da tese de cerceamento de defesa, porquanto a
modificação do imóvel depende de consentimento escrito, conforme previsto no
artigo 23, VI, da Lei 8.245/91.
Com efeito, conforme decidido no venerando acórdão, por
expressa previsão legal, a modificação do imóvel, seja interna ou externa,
depende de consentimento escrito do locador, nos termos do artigo 23, VI da Lei
8.245/91, de modo que a prova testemunhal seria inócua. Até porque não havia
sequer início de prova de que o autor tivesse, em qualquer momento, concordado
com a completa demolição interna do bem, o que ensejou a perda de sua
utilidade (fls. 270).
Como se vê, os argumentos retratam nítido inconformismo com
o que foi decidido pela turma julgadora.
Não há que se falar, pois, em omissão ou contradição no
venerando acórdão, na medida em que as matérias alegadas foram devidamente
analisadas.
Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que
lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas
pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da
demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a
legislação que entender aplicável ao caso concreto. (STJ, AgInt no AREsp
1.340.444/RS, Rel. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06/12/2018) (realce não
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010767-37.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 26251
4
Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade
essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010767-37.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 26251
5
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto
a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator